Tribunal: TJSP
Processo: 2079255-75.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Adilson de Araujo
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA A RESPONDER PELA OBRIGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE, MÁ GESTÃO E FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO COM OUTRA EMPRESA NO MESMO RAMO. DIREITO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DE PERSONALIDADE JURÍDICA. DECISÃO QUE INDEFERIU O PEDIDO DE INCLUSÃO DO SÓCIO DA EMPRESA EXECUTADA A RESPONDER PELA OBRIGAÇÃO DA PESSOA JURÍDICA. ALEGAÇÃO DE DESVIO DE FINALIDADE, MÁ GESTÃO E FORMAÇÃO DE GRUPO ECONÔMICO COM OUTRA EMPRESA NO MESMO RAMO. DIREITO PROBATÓRIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS OBJETIVOS. INTELIGÊNCIA DO ART. 50, "CAPUT", C.C. §§2o, I, II, III e 4o, TODOS DO CÓDIGO CIVIL (CC). RECURSO IMPROVIDO. No caso, a prova produzida nos autos do incidente de desconsideração da personalidade jurídica não revelou objetivamente eventual desvio de finalidade, má gestão, confusão patrimonial ou formação de grupo econômico com a presença dos requisitos previstos na norma legal citada para responsabilizar a agravada. O inconformismo trazido pela agravante leva em consideração a dívida, o esgotamento das vias para se buscar a satisfação do seu crédito, além demandas judiciais que responde a agravada, mas insuficientes, por si mesmams, para caracterizar abuso de personalidade, sendo necessário que haja prova identificada nos termos invocado para, então, haver a responsabilização dos sócio e administrador, o que não conseguiu cumprir até o momento.